Tribunal: TJDFT
Processo: 0716968-95.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DOLO ANTECEDENTE NÃO COMPROVADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NOTÍCIA JORNALÍSTICA E REITERAÇÃO DE OCORRÊNCIAS. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DO ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória que afastou a configuração do delito do art. 171, caput, do Código Penal, em razão da ausência de prova segura do dolo antecedente.
2. Pedido: condenação do recorrido e fixação de reparação mínima dos danos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões a serem definidas: (i) se o conjunto probatório demonstra o dolo prévio de fraudar, caracterizador do estelionato; e (ii) se a reiteração de ocorrências semelhantes e a repercussão dos fatos são suficientes para suprir a exigência de demonstração do elemento subjetivo
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A O crime de estelionato exige fraude previamente concebida, com intenção inicial de ludibriar a vítima, caracterizando vantagem ilícita e prejuízo patrimonial.
6. As provas colhidas evidenciam descumprimento contratual, atraso na execução dos serviços e dificuldades na restituição do bem ou dos valores, sem demonstração concreta de ardil antecedente.
7. Houve prestação de informações, contatos e justificativas pelo recorrido após as contratações, o que gera dúvida quanto à intenção inicial de fraudar.
8. A existência de reclamações múltiplas e de notícia jornalística não afasta a necessidade de prova específica do dolo direto no caso analisado.
9. A dúvida sobre o elemento subjetivo específico impõe a manutenção do fundamento absolutório, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O inadimplemento contratual, sem prova de dolo antecedente, não configura estelionato. 2. A similitude de reclamações e a repercussão midiática dos fatos não substituem a demonstração segura do elemento subjetivo do tipo penal.”
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171, caput, CPP, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 87.441/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, STF, RHC no 80.411, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, TJDFT, Acórdão no 1603667, TJDFT, Acórdão no 1694674.